Tribunal: TJBA
Processo: 8050369-67.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050369-67.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDEMIA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
PALOMA OLIVEIRA MIGUEL MONTES, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO

APELADO: GUIMARAES LIMA REABILITACAO ORAL & MAXILO-FACIAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO, PALOMA OLIVEIRA MIGUEL MONTES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DECRETAÇÃO DE REVELIA DEVIDO A SUPOSTO ERRO NO SISTEMA PJE NÃO COMPROVADA. DISPENSA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REGULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MAJORADOS PARA ADEQUAÇÃO À GRAVIDADE DO DANO. REVISÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA PARA O PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS CONFORME LEI Nº 14.905/2024. APELAÇÃO DA CLÍNICA DESPROVIDA E RECURSO ADESIVO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com indenizatória ajuizada por consumidora contra clínica odontológica, em virtude de falha na prestação de serviços de implantes e próteses. A sentença decretou a revelia da ré, rescindiu o contrato e a condenou à restituição de R$ 22.850,00 por danos materiais, ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e em honorários sucumbenciais arbitrados por equidade no valor de R$ 1.000,00. A clínica ré interpôs apelação arguindo nulidade por revelia indevida ante a alegação de erro no sistema PJe, cerceamento de defesa e ausência de audiência de conciliação, pugnando subsidiariamente pela valoração de documentos anexados. A autora interpôs apelação adesiva pleiteando a majoração dos danos morais, a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre a condenação e a definição expressa dos marcos iniciais e índices dos consectários legais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) averiguar a ocorrência de cerceamento de defesa e de nulidade processual pela decretação da revelia e pela não realização de audiência de conciliação; (ii) verificar a configuração da responsabilidade civil objetiva da clínica odontológica frente às provas colacionadas aos autos; (iii) analisar a adequação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, sopesando a extensão do dano e a função punitivo-pedagógica; (iv) definir a correta base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais; e (v) adequar de ofício os parâmetros dos consectários legais (juros de mora e correção monetária) incidentes sobre o valor da condenação, à luz das inovações da Lei nº 14.905/2024 e da jurisprudência pátria.

III. Razões de decidir

A dispensa da audiência de conciliação revela-se regular quando a parte autora manifesta expresso desinteresse na petição inicial, conforme autoriza a legislação processual. A alegação genérica de erro no sistema PJe, quando desacompanhada de comprovação técnica (como certidões ou protocolos de falha), não afasta a decretação da revelia, tampouco caracteriza cerceamento de defesa a ausência de dilação probatória se os documentos carreados com a inicial são suficientes para o julgamento antecipado da lide. A responsabilidade civil da clínica odontológica é de natureza objetiva, não tendo a prestadora se desincumbido do ônus de provar a culpa exclusiva da consumidora pelos severos danos suportados, que envolveram dores, sangramentos, insucesso do tratamento e desenvolvimento de quadro depressivo. O valor da indenização por danos morais fixado na origem comporta majoração para R$ 10.000,00, montante que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, refletindo melhor a extensão do abalo sofrido pela idosa e o caráter desestimulador da sanção. Afigura-se inaplicável o arbitramento de honorários advocatícios por equidade no presente caso, porquanto o proveito econômico obtido não é inestimável nem irrisório, impondo-se a incidência da regra geral e a fixação no patamar de 10% sobre o valor da condenação. Os consectários legais configuram matéria de ordem pública e comportam ajuste de ofício para observância da transição de índices fixada pela Lei nº 14.905/2024 e pelas diretrizes consolidadas do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação da clínica odontológica conhecido e desprovido. Recurso de apelação adesiva da consumidora conhecido e parcialmente provido, com majoração dos honorários sucumbenciais devidos pela clínica (honorários recursais) para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: Inexiste cerceamento de defesa ou nulidade processual quando a revelia decorre da falta de comprovação de instabilidade no sistema judicial eletrônico e a audiência de conciliação é validamente dispensada. A reparação extrapatrimonial decorrente de falha em tratamento odontológico deve ser arbitrada em valor que compense a vítima pelos desgastes físicos e psicológicos e atenda ao caráter pedagógico, justificando-se a majoração do
quantum
irrisório. O arbitramento de honorários sucumbenciais por equidade ostenta caráter subsidiário, sendo obrigatória a aplicação do percentual sobre a condenação quando houver proveito econômico líquido e expressivo. A modificação dos juros de mora e da correção monetária pode ocorrer de ofício pelo magistrado, devendo refletir as diretrizes da Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, 334, § 4º, I, 344, 345 e 355, I; Código Civil, arts. 406 e 944; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; STJ, Tema 1.368; STJ, REsp 2.199.164; STJ, Súmulas 43, 54 e 362; TJ-BA - Apelação: 05569806720158050001, Relator.: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2025
XX

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação Cível nº 8050369-67.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante Principal GUIMARÃES LIMA REABILITAÇÃO ORAL & MAXILO-FACIAL LTDA-ME e como Apelante Adesiva / Recorrida Principal VALDEMIA PEREIRA ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS PARA NEGAR PROVIMENTO à apelação principal e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação adesiva
para: a) majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais); b) modificar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais de primeira instância para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; c) determinar que os consectários legais incidentes sobre os danos materiais e morais observem a transição de índices estipulada no voto, com a aplicação da Taxa SELIC e adequação à Lei nº 14.905/2024; e, por fim, majorar a verba honorária devida pela apelante principal para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a título de honorários recursais, mantendo-se a sentença em seus demais aspectos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA